Tribunal: TJMMG
Processo: 0001432-21.2009.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA E OMISSIVA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, COM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE OMISSIVA, IMPONDO A ABSOLVIÇÃO DOS MILITARES AOS QUAIS É IMPUTADA A PRÁTICA DO CRIME - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator para o acórdão)

V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA E OMISSIVA - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DA TORTURA NA MODALIDADE COMISSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA OMISSIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER DOIS DOS RECORRENTES - IDENTIFICAÇÃO DOS DOIS MILITARES QUE AGREDIRAM A VÍTIMA DESTOANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER OS OUTROS DOIS RECORRENTES. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001432-21.2009.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 03/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA E OMISSIVA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, COM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE OMISSIVA, IMPONDO A ABSOLVIÇÃO DOS MILITARES AOS QUAIS É IMPUTADA A PRÁTICA DO CRIME – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, COM RESULTADO MORTE, NA MODALIDADE COMISSIVA E OMISSIVA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DA TORTURA NA MODALIDADE COMISSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA OMISSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER DOIS DOS RECORRENTES – IDENTIFICAÇÃO DOS DOIS MILITARES QUE AGREDIRAM A VÍTIMA DESTOANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER OS OUTROS DOIS RECORRENTES. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Agnaldo Lima Barbosa, Alexandre Rodrigues de Souza, Bruno Antônio de Souza e Wesley Mello Duarte e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para absolver os militares Cb PM Wesley Mello Duarte e Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Em relação aos apelantes Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso para manter a condenação dos militares, sendo vencido o relator, que absolveu ambos os militares, nos termos da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Quanto à aplicação da pena, o desembargador Fernando Armando Ribeiro tornou-as definitivas para o Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e o Sd PM Bruno Antônio de Souza em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, decotando, ainda, das penas a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público. O desembargador Osmar Duarte Marcelino fixou pena total e definitiva de ambos o militares em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro, decotando, ainda, da condenação a perda automática do cargo, prevista no § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97. Em razão da diversidade das penas, prevaleceu o voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, fixando-se, para ambos os militares, Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza, a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Agnaldo Lima Barbosa, Alexandre Rodrigues de Souza, Bruno Antônio de Souza e Wesley Melo Duarte, contra a sentença que os condenou nas penas do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Narrou a denúncia que: No dia 18 de julho de 2009, por volta das 19h30min, na Rodovia BR418, zona rural do município de Teófilo Otoni/MG, os denunciados, agindo em concurso, constrangeram as vítimas José Carlos Alves de Brito e Jorge Adalto Alves de Brito, com emprego de violência, causando sofrimento físico, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, resultando na morte da vítima José Carlos Alves de Brito, conforme relatório de necropsia em f. 12/13. Segundo o que se apurou, as vítimas roubaram, nesta cidade, a motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha, placa HKX-0691, na qual se evadiam para a cidade de Carlos Chagas, na BR418. Então, nas condições de tempo e lugar acima declinados, os denunciados, que são policiais militares do GATE, armaram um bloqueio para interceptar as vítimas. Na sequência, quando os ofendidos passaram pelos denunciados, notaram o giro flex da viatura ligado, momento em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a vítima José Carlos Alves de Brito dispensou no mato, a arma de fogo que trazia consigo. Em seguida, as vítimas obedeceram à ordem dada pelos imputados e encostaram o veículo. Neste momento, os denunciados abordaram as vítimas, ordenando-lhes que colocassem as mãos na cabeça e deitassem no chão, tendo sido obedecidos. Ato seguinte, os denunciados algemaram as vítimas com as mãos para trás e colocados no chão em decúbito ventral. Então, os imputados passaram a indagar as vítimas acerca da arma de fogo, momento em que Jorge Adalto disse-lhes que foi José Carlos quem a havia dispensado. Incontinenti, os denunciados passaram a desferir vários chutes na vítima José Carlos Alves de Brito, atingindo-a na nuca e, principalmente, no abdome, virando-a de um lado para o outro. Os denunciados, ainda, desferiram alguns chutes também na vítima Jorge Adalto. Após receber vários chutes, o ofendido José Carlos desmaiou, momento em que os imputados cessaram as agressões. Então, o primeiro e o terceiro denunciados (AGNALDO e ALEXANDRE) colocaram as vítimas na viatura e as encaminharam para o Pronto Socorro Municipal, enquanto isso, o segundo e quarto imputados (WESLEY e BRUNO) permaneceram no local, aguardando o guincho buscar a motocicleta. No Pronto Socorro Municipal, a vítima José Carlos foi atendida, contudo, em decorrência da gravidade das lesões sofridas, não resistiu e evoluiu para o óbito, tendo como causa da morte, politraumatismo (traumatismo crânio encefálico + trauma abdominal fechado), conforme relatório de necropsia em f. 12/13. Apurou-se, ainda, que após a morte da vítima fatal, os denunciados constrangeram a vítima Jorge Adalto, mediante grave ameaça, para que esta não contasse o ocorrido, forçando-a relatar os fatos da maneira que eles inventaram, ou seja, que o ofendido José Carlos teria caído da motocicleta. Face ao exposto, tendo os denunciados incorrido nas penas do artigo 1°, I “a” (vítima Jorge Adalto Alves de Brito) e art 1°. L “a” c/c §3°, segunda parte (vítima José Carlos Alves de Brito), ambos da Lei 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal, requer o Ministério Público que, autuada esta, sejam os denunciados notificados para, nos termos do art. 513 e ss do Código de Processo Penal, no prazo de 15(quinze) dias, responderem por escrito, após o que, deverá ser a denúncia recebida, prosseguindo-se nos demais termos do procedimento previsto no art. 394 e ss. do Código Penal (sic) de Processo Penal, até final sentença condenatória. A denúncia foi recebida na Justiça comum, na comarca de Teófilo Otoni, no dia 31 de julho de 2009. A instrução criminal ocorreu perante a 1ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni. No inquérito policial, o auto de corpo de delito – relatório de necropsia – encontra-se às fls. 153-154 do evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5. Os registros da oitiva das testemunhas Marcia Helena Pimentel Tureta (fls. 111-112); José Walter Ferreira Ramos (fl. 113); Deivson Silva do Norte (fls.114-115); Edmar Liras de Macedo (fl. 116) e Heberth Paulo Dias (fl. 117), bem como da oitiva da vítima Jorge Adalto Alves de Brito (fls. 144-146) encontram-se no evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS8. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os registros da oitiva da testemunha Fábio Marinho dos Santos (fls. 19-21); do interrogatório de Agnaldo Lima Barbosa (fls. 22-23); Wesley Mello Duarte (fls. 24-25); Bruno Antônio de Souza (fls. 26-27) e Alexandre Rodrigues de Souza (fls. 47-48), bem como das alegações finais do Ministério Público (fls. 65-70), alegações finais dos acusados Wesley Mello Duarte, Alexandre Rodrigues de Souza e Bruno Antônio de Souza (fls. 81-119); alegações finais do acusado Agnaldo Lima Barbosa (fls. 126-164); e da decisão que declinou a competência para esta Justiça especializada (fls. 172-175) encontram-se no evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS10. Nesta Justiça Militar, o Ministério Público manifestou-se pela ratificação de todos os atos praticados na Justiça comum (fl. 187) e a defesa dos acusados fez a juntada de parecer médico legal sobre as informações relativas à necropsia realizada no corpo de José Carlos Alves de Brito (fls. 194-195) - evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS10. Informações complementares ao relatório de necropsia, requisitadas pelo Exmo. juiz de direito do Juízo Militar, encontram-se no evento 31 – ANEXO2. O Exmo. juiz de direito proferiu sentença, publicada em 4 de outubro de 2022, evento 63, absolvendo os réus quanto à imputação relativa ao crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, contra Jorge Adalto Alves de Brito, nos termos do artigo 439 alínea “c”, do CPPM. Com relação à imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97, em relação à vítima José Carlos Alves de Brito, condenou todos os réus. A decisão condenatória impôs ao réu Agnaldo Lima Barbosa a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão; ao réu Wesley Mello Duarte e também ao réu Alexandre Rodrigues de Souza uma pena de 9 (nove) anos de reclusão; e ao réu Bruno Antônio de Souza, a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, todas as penas devendo ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado. A decisão ainda decretou a perda do cargo público ocupado pelos condenados na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como a interdição para o seu exercício nos precisos termos do disposto no artigo 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97. A defesa dos condenados interpôs o presente recurso (evento 78), juntando as suas razões no evento 87, requerendo a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, amparado na fragilidade das provas e no princípio do in dubio pro reo. A tese defendida é a de que, quando José Carlos foi dispensar a arma de fogo se desequilibrou e caiu da moto. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas impostas. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao presente recurso (evento 93), pugnando que dele se conheça, porém que seja desprovido, tendo em vista que restou cabalmente comprovada a prática do crime imputado na inicial acusatória. Remetidos os autos para este Tribunal, a Sra. procuradora de Justiça ofertou seu parecer (evento 7), pugnando que dele se conheça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mas que seja desprovido o recurso, decotando-se a decretação da perda dos cargos dos condenados, tendo em vista a previsão específica do art. 125, § 4°, da Constituição da República. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com o necessário aprofundamento os autos desta ação criminal. Feito isso, peço venia ao eminente desembargador relator para divergir quanto à absolvição dos militares Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza pela prática do crime de tortura, na modalidade comissiva, com o resultado morte, conforme art. 1º, inciso I, letra “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97. Em relação aos militares Alexandre Rodrigues de Souza e Wesley Mello Duarte, acompanho a absolvição determinada pelo eminente relator, mas o faço com supedâneo no art. 439, “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Passo aos fundamentos do meu voto. Não há dúvidas de que, no dia 18 de julho de 2009, os civis José Carlos Alves de Brito e Jorge Adalto Alves de Brito roubaram uma moto na cidade de Teófilo Otoni/MG, qual seja, uma Yamaha Factor, cor vermelha, placa HKX-0691, e evadiram no sentido da cidade de Carlos Chagas/MG, via BR 418. Ali, na BR 418, após os militares, que pertenciam ao GATE, avistarem a motocicleta com os indivíduos, saíram em seu encalço e, após breve perseguição, os civis foram alcançados e rendidos pela guarnição composta pelos apelantes, tendo o civil José Carlos Alves de Brito dispensado a arma em um matagal à beira da estrada. Então, naquele local, na zona rural do município de Teófilo Otoni/MG, de acordo com a prova dos autos, os militares Agnaldo e Bruno, após a abordagem, ficaram com o civil José Carlos Alves de Brito, e os militares Alexandre e Wesley ficaram mais à frente com o civil Jorge Adalto Alves de Brito. Em seguida, o militar Agnaldo, comandante da guarnição, deu ordem ao militar Wesley para que procurasse a arma pelo mato, o que foi atendido pelo militar Wesley, e o militar Alexandre ficou sozinho com o civil Jorge Adalto. Foi aí que, segundo a versão de Jorge Adalto, os militares que estavam com o civil José Carlos já rendido, deitado, passaram a agredi-lo, com chutes na cabeça e no abdome, determinando ao referido civil que dissesse onde dispensou a arma. O civil José Carlos não resistiu aos golpes e ficou inconsciente, tendo os militares Agnaldo e Bruno jogado água no seu rosto. Nesse sentido, não tenho como negar a plena convicção acerca da posição de cada militar no curso do evento delitivo, notadamente porque o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 militar Alexandre, em seu depoimento, disse que estava mais à frente com o militar Wesley e com o civil Jorge Adalto, e que os militares Agnaldo e Bruno ficaram com a vítima José Carlos, e que Wesley recebeu ordens para procurar a arma e se embrenhou no mato para a busca. De igual modo, demonstrando idêntica posição de cada militar, situa-se o depoimento do militar Wesley e, ainda, os depoimentos de Agnaldo e de Bruno. Está sobejamente comprovada a atuação de cada um dos apelantes no momento da abordagem e do crime praticado. A fala do civil Jorge Adalto é absolutamente coerente com o iter criminis, ou seja, com o caminho pelo qual o crime percorreu até ser consumado, com indicação precisa da posição geográfica e tática de cada militar, estando essas posições em sintonia com os depoimentos dos militares, o que permite vislumbrar a atuação de cada um. O civil Jorge Adalto, de igual forma, descreveu com exatidão as agressões perpetradas pelos militares Agnaldo e Bruno ao civil José Carlos, indicando os locais do corpo do civil José Carlos onde eram aplicados os chutes. Confirmou ainda que a agressão tinha por escopo compelir o civil José Carlos a falar onde havia jogado a arma. E é interessante observar que as lesões descritas no relatório de necropsia realizada no corpo de José Carlos Alves de Brito, que se encontra às fls. 153-154 do evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 (e cópia em evento 2 PEÇAS IPM 3, p. 14-15), são mais que compatíveis com as lesões que podem ser provocadas pelos golpes desferidos por Agnaldo e Bruno e, nos termos da versão do civil Jorge Adalto, são absolutamente adequadas aos golpes sofridos, havendo intensa harmonia e coerência. Não há como admitir uma queda de moto naquela ocasião, muito menos que tal queda pudesse, em baixíssima velocidade, acarretar lesões tão graves na pessoa, a ponto de causar-lhe a morte. Digo, ainda, que não é preciso uma sessão de espancamento demorada para provocar as lesões verificadas no civil José Carlos, e um único chute na cabeça pode provocar um traumatismo cranioencefálico, com hemorragia decorrente. Do mesmo modo, um chute, ou alguns chutes, no abdome, dependendo da força empregada, podem causar fratura e o rompimento de órgãos, como o baço, no caso destes autos. Feitas essas considerações, tenho como óbvia a impossibilidade de responsabilização dos militares Alexandre Rodrigues de Souza e Wesley Mello Duarte pela prática do crime inserto no art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97, e nem mesmo na modalidade omissiva, sendo inegável que não existe prova de que eles tenham concorrido para a infração penal. É óbvio que os militares Alexandre e Wesley não podiam intervir em face de o primeiro estar rendendo o outro civil – Jorge Adalto –, e o segundo estar procurando a arma dispensada pelo civil José Carlos. Entendo, portanto, que também não há prova de que os militares tenham-se omitido voluntariamente em obstar a prática do crime de tortura praticado pelos militares Agnaldo e Bruno contra o civil José Carlos. A verdade é que os militares Agnaldo e Bruno perderam completamente o rumo da diligência e, quando viram o resultado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tentaram criar sua própria história, sustentada unicamente na visão pessoal deles, sem qualquer suporte fático nas provas produzidas, que mostram exatamente o oposto. Por conseguinte, em relação aos militares Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza, a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97 deve ser mantida. No entanto, entendo que é preciso refazer a dosimetria das penas aplicadas, pois, para mim, o douto juiz sentenciante, em tal aspecto, não agiu com o costumeiro acerto. Passo à dosimetria. Dosimetria Crime de tortura com resultado morte - art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97 – Militar Agnaldo Lima Barbosa a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) Sobre a extensão do dano: nada a considerar, tendo em vista que a extensão morte já se encontra descrita no crime imputado; d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois o tipo já prevê o emprego de violência; e) Do modo de execução: nada a considerar; f) Sobre os motivos determinantes do crime: os motivos, quais sejam, uma confissão acerca de algo, são inerentes ao tipo penal incriminador; g) Acerca do tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) Em relação ao lugar do crime: nada a considerar; i) Dos antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Sobre a insensibilidade e o arrependimento após o crime: nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 8 (oito) anos de reclusão. Na segunda fase, entendo que não se pode cogitar na presença das agravantes do art. 70, II, “d” e “g”, do Código Penal Militar, pois apresentam hipóteses integrativas do crime de tortura por um policial militar. Aplico, todavia, a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, já que estava em serviço. Todavia, reconheço a atenuante do art. 72, II, do CPM (ser meritório seu comportamento anterior). Reconheço, ainda, a equivalência entre a agravante e a atenuante. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, fixo a pena única no total de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro. Crime de tortura com resultado morte - art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97 – Militar Bruno Antônio de Souza a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) Sobre a extensão do dano: nada a considerar, tendo em vista que a extensão morte já se encontra descrita no crime imputado; d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois o tipo já prevê o emprego de violência; e) Do modo de execução: nada a considerar; f) Sobre os motivos determinantes do crime: os motivos, qual seja uma confissão acerca de algo, é inerente ao tipo penal incriminador; g) Em relação ao tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) Acerca do lugar do crime: nada a considerar; i) Dos antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Sobre a insensibilidade e o arrependimento após o crime: nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 8 (oito) anos de reclusão. Na segunda fase, entendo que não se pode cogitar na presença das agravantes do art. 70, II, “d” e “g”, do Código Penal Militar, pois apresentam hipóteses integrativas do crime de tortura por um policial militar. Aplico, todavia, a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, já que estava em serviço. Todavia, reconheço a atenuante do art. 72, II, do CPM (ser meritório seu comportamento anterior). Reconheço, ainda, a equivalência entre a agravante e a atenuante. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena única no total de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro. Em relação à perda do cargo para os militares Agnaldo e Bruno, entendo que a sentença não pode prosperar. A perda da graduação das praças, bem como do posto e da patente dos oficiais, não é automática, e a decisão a esse respeito compete exclusivamente ao Tribunal competente, no caso este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e se dará em procedimento específico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Vejamos a disposição do art. 42, § 1º, e do art. 142, VII, da Constituição Federal: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) [...] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) [...] VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) [...] A seu turno, diz o § 4º do art. 125 da Constituição da República de 1988: [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [...] (sem destaque no original) No caso em análise, não se trata de desconsiderar a previsão de uma lei, mas de respeitar a hierarquia das normas, ou seja, entre as normas insertas na Constituição Federal e o dispositivo de uma lei ordinária que a afronta. Desse modo, ainda que se possa constatar a especificidade da referida Lei de Tortura, essa lei vai ceder em razão da contrariedade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 seu dispositivo em relação à Carta Magna, cujo texto, obviamente, se sobreporá. Então, parece bem claro que, em primeira instância, o militar integrante de qualquer das corporações militares estaduais poderá ser submetido a processo criminal pela prática do crime de tortura, bem como poderá ser condenado por sua prática, conforme o preceito primário do art. 1º da Lei n. 9.455/97, mas somente poderá sofrer a ira do preceito secundário quanto à fixação da respectiva pena privativa de liberdade. Encerra-se em tais limites, portanto, a atuação jurisdicional do Juízo primevo. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12 /3/2004) Essa é, também, a lição do professor Guilherme Nucci: “Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente imposta na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão”. (Código Penal Militar Comentado, 2. ed., p. 190). Posiciono-me sobre essa questão à luz do art. 125, § 4º, da CR/88 e o do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, considerando, hodiernamente, a prática de um crime militar, e não mais um crime comum, sendo impossível nos afastarmos do mesmo entendimento dado pelo STF quanto à não aplicação da perda automática do cargo prevista no art. 102 do CPM em relação aos militares estaduais, como já exposto alhures. Esse, aliás, é o entendimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no caso em estudo, conforme o parecer da eminente procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal. Por fim, quero apenas externar aos militares Agnaldo e Bruno, ora apelantes, a lição de Machado de Assis, que serve muito bem para quem se permite, ainda que no ímpeto de tentar fazer aquilo que julgava correto, a prática de um crime: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 "Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde." Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo dos réus, para absolver os militares Alexandre Rodrigues de Souza e Wesley Mello Duarte quanto à prática do crime de tortura com resultado morte (art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97), seja na modalidade comissiva seja na modalidade omissiva, e o faço nos termos do art. 439, “c”, do CPPM. Mantenho a condenação dos militares Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza quanto à prática do crime de tortura com resultado morte (art. 1º, I, “a”, e § 3º, da Lei n. 9.455/97), e, em parcial provimento ao seu apelo, fixo para cada um a pena total e definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro. Decoto da condenação a perda automática do cargo, prevista no § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Srs. Desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes do presente processo, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para absolver todos os recorrentes. De início, cabe registrar que os fatos analisados no presente processo são gravíssimos, pois evidenciam a ocorrência de desvio funcional de consequências trágicas. A sociedade mineira e a instituição policial militar esperam que seja feita justiça no presente caso. No entanto, a justiça que deve ser feita é a que se concilia com as disposições legais. Não há justiça fora da lei e o exame que nos cabe fazer é técnico-jurídico, desprovido de qualquer sentimento ou objetivo de vingança. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, constante do evento 2 - DENUNCIA2, imputou a todos os militares recorrentes as condutas comissivas de agredir a vítima José Carlos Alves de Brito, com fim de obter informação sobre o local em que se encontrava uma arma de fogo utilizada na prática de crime de roubo, enquadrando o caso na previsão do artigo 1°, inciso I, alínea “a”, c/c §3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97. Sem especificar a conduta de cada participante da empreitada criminosa, a denúncia sustenta que: [...] os denunciados passaram a desferir vários chutes na vítima José Carlos Alves de Brito, atingindo-a na nuca e, principalmente, no abdome, virando-a de um lado para o outro. A acusação imputa a todos os acusados a prática do crime de tortura, mediante condutas comissivas, ou seja, mediante ações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A decisão impugnada, constante do evento 63 - SENT1, no entanto, condena os acusados Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza por terem-se omitido diante das agressões praticadas por Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza. Veja-se o trecho em que a fundamentação conclui sobre a participação dos dois primeiros acusados: Desta forma é possível notar, segundo relato da vítima Jorge Adalto em cotejo com as declarações dos réus, que as agressões foram perpetradas por Agnaldo e Bruno, sendo Agnaldo o comandante da guarnição. Agnaldo e Alexandre prestaram socorro à vítima e Bruno e Wesley permaneceram no local. [...] Se é fato que apenas dois dos réus agrediram a vítima fatal José Carlos, é também fato por demais relevante que os outros dois réus nada fizeram para impedir que as agressões a uma pessoa desarmada, algemada com as mãos para trás e que se encontrava deitada no chão, tivessem a constância e a intensidade tais que viessem a levar a óbito a vítima. É fato que os outros dois réus que não agrediram a vítima José Carlos, além de não impedir que as agressões desnecessárias ocorressem, aderiram plenamente à versão inverossímil de que José Carlos se machucou porque caiu da moto. (p. 11) O depoimento de Jorge Adauto, prestado na Delegacia de Polícia, já esclarecia que apenas dois dos quatro militares agrediram a vítima José Carlos, tendo os outros dois militares se omitido diante das agressões praticadas. Certamente, a imputação de que os quatro militares denunciados agrediram a vítima não encontra suporte em lastro probatório. O depoimento de Jorge Adauto, único elemento que indica a autoria das agressões, expressamente indica que apenas dois dos quatro militares que abordaram as vítimas as agrediram. A falta de congruência entre a acusação e a sentença é evidente, e o reconhecimento da atuação omissiva de dois dos recorrentes desafia novo enquadramento típico, que, sem aditamento da denúncia pelo Ministério Público, traz prejuízo relevante para o exercício da ampla defesa dos recorrentes. Com certeza, os recorrentes Wesley e Alexandre não se defenderam de uma imputação de que teriam se omitido diante das agressões praticadas pelos recorrentes Agnaldo e Bruno. A incongruência entre a acusação e a sentença, que inovou e surpreendeu os referidos recorrentes ao final do processo de conhecimento, é causa de nulidade absoluta. Tratando do processo penal comum, Aury Lopes Jr esclarece que, quando a sentença é extra petita, a violação da regra da correlação entre acusação e sentença conduz à nulidade absoluta, violando os artigos 5°, LV, e 129, I, da Constituição e causando a nulidade prevista no art. 564, III, “a”, do CPP, porque o juiz está julgando sem acusação em relação ao fato que fundamenta a condenação (Direito Processual Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 915-916) No Processo Penal Militar, a mesma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 causa de nulidade encontra previsão no art. 500, III, “a”, do Código de Processo Penal Militar. Pode-se constatar que não houve denuncia que imputasse aos recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza a prática da conduta de se omitirem em face das agressões praticadas pelos demais recorrentes. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a falta de correlação entre acusação e sentença é causa de nulidade absoluta, como se pode ver da seguinte ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-GOVERNADOR. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA, QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO, LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO E DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. A MERA POSIÇÃO DE UM AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE PARA, DE FORMA ISOLADA, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. [...] 2. Deve-se reconhecer a nulidade absoluta de sentença que, em descompasso com os limites traçados pela exordial acusatória, condena o réu por fatos não narrados na denúncia. A sentença incongruente padece de vício irremediável, na medida em que compromete as garantias de direito de defesa, devido processo legal e ainda usurpa o monopólio da ação penal, concedido constitucionalmente ao Ministério Público. Precedentes. [...] 8. Apelação provida, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade parcial da sentença condenatória, por afronta ao princípio da correlação, e no mérito, absolver o réu, por ausência de provas de ter concorrido para o delito (art. 386, V, do CPP). (AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende haver nulidade absoluta, como se pode ver da seguinte ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA POR FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO SIMPLES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 384 DO CPP. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA COM BASE EM PROVA SURGIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] 2. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. Necessário o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial (HC 186.904/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014) 3. Na hipótese, em nenhuma passagem da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de furto, foi descrito o elemento subjetivo do crime de receptação, consistente na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire. Nesse contexto, é nula a sentença que, com base em prova colhida durante a instrução criminal, condena o réu por fatos não descritos pela acusação, em descumprimento com o procedimento previsto no art. 384 do CPP (mutatio libelli). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória proferida nos autos n. 0001029-27.2017.8.26.0540, com a possibilidade de aditamento da denúncia, de forma a garantir ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados, a serem devidamente apreciados pelo Juízo de primeiro grau. (HC 620962 / SP - DJe 27/11/2020) Também é importante notar que há tipo incriminador privilegiado que se apresenta específico ao descrever a conduta omissiva que foi reconhecida pelo digno magistrado para os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza. O tipo privilegiado encontra previsão no parágrafo 2° do art. 1° da Lei n. 9.455/97, que peço vênia para transcrever: § 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. O crime privilegiado previsto no referido dispositivo legal recebe justas críticas da doutrina por romper a teoria monista que orienta o concurso de pessoas. Ordinariamente, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. É o que dispõe o art. 53 do Código Penal Militar, determinando a caracterização de um único crime para todos os concorrentes. No caso que ora nos ocupa a atenção, o legislador determinou a caracterização de dois crimes de tortura distintos. Um cometido por ação, descrito no caput do art. 1° da Lei n. 9.455/97, e outro cometido por omissão, descrito no §2° do mesmo artigo. Diante desse quadro, o magistrado não poderia ter reconhecido a ocorrência da conduta omissiva prevista no parágrafo 2° do art. 1° da Lei n. 9.455/97, que possui como cominação de pena a detenção de um a quatro anos, e aplicado pena conforme a cominação estabelecida pelo parágrafo 3°, de reclusão de oito a dezesseis anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A previsão de todos os parágrafos é sempre relacionada ao disposto no caput do artigo 1° da mencionada Lei. Como esclarece o art. 11, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar n. 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, para cuja obtenção o legislador deve expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. A conduta omissiva prevista no § 2° não pode ser combinada com a previsão do parágrafo 3° para caracterizar um crime privilegiado qualificado. Como determina a Lei Complementar n. 95, a combinação dos parágrafos se estabelece unicamente com a previsão estabelecida no caput do artigo. Os casos admitidos na jurisprudência de crime qualificado privilegiado, na verdade, não merecem a denominação, pois são crimes qualificados aos quais se pretende aplicar uma causa de diminuição. Veja-se o homicídio qualificado privilegiado, no qual uma das figuras que permite a caracterização do crime qualificado para o qual o § 2º do art. 121 do CP (ou § 2º do 205 do CPM) comina pena de reclusão de 12 a 30 anos permite a incidência da causa de diminuição de um terço a um sexto, prevista no § 1º do art. 121 do CP (§ 1º do art. 205 do CPM). No caso que ora nos ocupa a atenção, temos uma situação em que a r. sentença pretendeu estabelecer combinação entre duas figuras típicas para as quais o legislador estabeleceu cominação de pena mínima e máxima. Não é possível estabelecer tal combinação. Também cabe observar a excepcionalidade da previsão do crime privilegiado de tortura, que foi constituído como um crime de omissão própria de garantidor. O garantidor é o sujeito que possui o dever legal de evitar a violação da lei e proteger o bem jurídico, nos termos do § 2° do art. 29 do Código Penal Militar. A previsão da tortura omissiva como um crime omissivo próprio, distinto do crime previsto no caput do art. 1° da Lei n. 9.455/97 excepciona a referida norma geral, que institui relação de causalidade para a omissão imprópria e que caracteriza o crime comissivo por omissão. Em outras palavras, a previsão incriminadora da conduta omissiva constante do § 2° do art. 1° da Lei n. 9.455/97 é norma específica para a caracterização da tortura na modalidade omissiva e impede a aplicação da norma geral que caracteriza o crime comissivo por omissão. Neste contexto, a omissão dos acusados viola somente a norma incriminadora subjacente ao tipo constante do § 2° do art. 1° da Lei n. 9.455/97 e não pode ser normativamente considerada causa dos resultados que qualificam a tortura realizada na modalidade comissiva. Para a caracterização do tipo qualificado de tortura por omissão, como disposto na r. sentença impugnada, seria necessário utilizar a norma geral estabelecida no § 2° do art. 29 do Código Penal Militar. E, no caso, a incidência da norma geral é afastada pela incidência da norma especial prevista no § 2° do art. 1° da Lei n. 9.455/97. A omissão somente pode ser causa da morte da vítima em uma relação de causalidade normativa. Naturalisticamente, a omissão não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 pode causar morte. Normativamente, a omissão é causa do resultado jurídico de violação da norma jurídica. No caso, o legislador instituiu norma jurídica específica que é violada por conduta omissiva no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, de modo que não se pode aplicar a norma geral estabelecida no § 2º do art. 29 do Código Penal Militar para afirmar que a omissão dos acusados é causa da morte da vítima. Importa perceber que o legislador estabeleceu dois crimes de tortura distintos, tanto na descrição da conduta proibida como na cominação das penas. O parágrafo 2° estabelece uma figura privilegiada que se fundamenta na conduta omissiva daquele que se encontra diante da realização, por outras pessoas, das condutas comissivas previstas no caput. A pena cominada para a conduta omissiva evidencia que o legislador não considerou de mesma gravidade a conduta comissiva e a conduta omissiva. A previsão do parágrafo 3°, por outro lado, estabelece um tipo derivado qualificado que mantém as condutas proibidas previstas no caput do artigo 1° e acrescenta a previsão dos resultados lesão corporal de natureza grave, lesão corporal de natureza gravíssima e morte a tais condutas. Nesses casos, a conduta proibida é, como descrito no caput do artigo, comissiva e o tipo derivado é qualificado em razão dos resultados mais graves produzidos. Por tais razões, a r. sentença impugnada deve ser anulada em relação à parte em que condena os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza. Considerando-se que houve recurso apenas da defesa e que, para a tortura realizada por meio de omissão do garantidor, o legislador cominou pena máxima de detenção de 4 (quatro) anos, bem como que a denúncia foi recebida em 31 de julho de 2009, é forçoso reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, que deve ser declarada sem prejuízo do exame do recurso interposto, nos termos do art. 125, inciso V, e § 1°, do Código Penal Militar. No que diz respeito às condenações proferidas em desfavor dos recorrentes Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza, que não apresentam o problema da incongruência, cabe examinar o mérito da impugnação. E tal exame desafia estabelecer a materialidade, com a constatação de que as agressões praticadas pelos recorrentes foram a causa do politraumatismo que matou a vítima, bem como a identificação dos condenados como autores das lesões produzidas na vítima. Para estabelecer a materialidade, o exame dos elementos de prova permite concluir que é fato incontroverso que a morte da vítima ocorreu em consequência de politraumatismo, especificamente traumatismo cranioencefálico acrescido de trauma abdominal fechado produzidos por meio contundente. Desde o registro feito no Boletim de Ocorrência n. 13.149/09 – constante do evento 2, arquivo 3, fls. 17 a 22 –, os recorrentes sustentam que não ocorreu tortura e que a vítima caiu da motocicleta ao se livrar da arma de fogo que trazia consigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Para concluir pela materialidade, o digno magistrado valeu-se essencialmente do depoimento de Jorge Adauto, prestado na fase inquisitorial dois dias após a sua prisão em flagrante, no qual muda a versão que apresentou no momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Na nova versão apresentada, constante do evento 2 – PEÇAS IPM 3, ps. 3-6, Jorge Adauto afirma [...] QUE nem o declarante nem seu colega CAOLHO reagiram as ordens dadas pelos policiais militares; QUE estes chegaram gritando para colocar as mãos na cabeça e deitar no chão; QUE foram algemados pelos policiais militares e colocados de barriga para baixo, deitados no chão; QUE os policiais tinham visto o seu parceiro JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, dispensar a arma no mato; QUE chegaram perguntando por dita arma tendo o declarante informado que quem havia dispensado arma seria o CAOLHO; QUE por esse motivo os policiais começaram a agredir fisicamente o seu colega acima mencionado, tendo estes dado cerca de um ou dois chutes na região da nuca e vários outros no abdome, virando-o de um lado para o outro; QUE os policiais também desferiram alguns chutes no declarante; QUE a viatura estava com quatro policiais militares; QUE destes, um era o motorista que ficou próximo do declarante; QUE dos outros três, dois ficaram próximo ao CAOLHO sendo um destes um negro e o mais forte de todos eles, e o terceiro procurando o revolver; QUE os dois que ficaram próximo de CAOLHO, foram os que o agrediram fisicamente e perguntavam o tempo todo cadê a arma e as outras motos roubadas; QUE, o motorista que ficou próximo do declarante não agrediu CAOLHO; QUE nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; QUE todos os quatro policiais se encontravam encapuzados; QUE após vários golpes de chutes, o CAOLHO desmaiou; QUE neste momento, os policiais, sendo o motorista e o negro, socorreram o CAOLHO jogando água no rosto do mesmo e colocando-o na viatura; QUE quando foi colocado na viatura CAOLHO estava golfando e em “coma”; QUE dois outros policiais ficaram no mato procurando a arma acima mencionada e os outros dois, se tratando do motorista e negro levaram CAOLHO e o declarante para o hospital; QUE antes de chegarem ao Hospital, passando próximo ao DER havia uma viatura do Corpo de Bombeiros que tentou socorrer CAOLHO sem êxito, e informou aos policiais que o JOSE CARLOS estava com “os sinais vitais baixos” e que era para” correr logo se não ele não escapava”; QUE já no Pronto Socorro, desta cidade, o policial negro levou o CAOLHO nos braços; QUE pouco depois dito policial retornou a viatura tendo o motorista que se encontrava em companhia do declarante, manobrado o referido veículo e deixado-o ao lado do hospital; QUE lá, aguardaram por aproximadímente de dez à quinze minutos, tendo o policial acima citado retornado ao interior do referido hospital, algumas vezes; QUE, finalmente dito policial chegou na viatura dizendo que CAOLHO havia morrido e os seguintes termos: “você matou seu colega”; QUE, havia percebido, que quando entrou nesta cidade que uma viatura cujos componentes tinham boina vermelha havia acompanhado-os até o hospital; QUE após a notícia da morte de CAOLHO, o declarante veio conduzido na mesma viatura em que se encontrava no hospital, e a viatura em que se encontravam os componentes de boina vermelha também os acompanhou até esta Unidade Policial; QUE nesta Unidade Policial os policiais continuaram a dizer que o declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 teria matado seu companheiro JOSE CARLOS ALVES DE BRITO vulgo CAOLHO; QUE nesta Unidade Policial ao ser ouvido no Auto de Prisão em Flagrante declarou que havia caído junto com seu companheiro da moto acima mencionada, todavia, esta foi a versão “arranjada” pelo policiais que socorreram o seu parceiro; QUE não informou a Autoridade Policial que presidiu o Auto de Prisão em Flagrante na data do dia 18/07/09, sobre os fatos acima, porque teve medo dos policiais militares; QUE ditos policiais pertencem ao GATE. Que, nada mais disse, nem lhe foi perguntado, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, Capitão da polícia militar FABIO MARINHO SANTOS, representante do MP Dr.ª ANA CLAUDIA LOPES pela declarante, e por mim, escrivão que digitei e assino. A versão que afirma as agressões praticadas contra José Carlos Alves de Brito não foi corroborada em juízo por Jorge Adalto Alves de Brito – evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS8, fls. 144-146. Na oportunidade, Jorge Adalto não relatou que José Carlos tinha caído da motocicleta, nem que tivesse visto qualquer agressão por parte dos policiais contra ele. Como reconheceu expressamente o digno magistrado sentenciante, Jorge Adauto não foi perguntado sobre tais aspectos do fato. Tal fato, realmente, causa estranheza. No entanto, na oportunidade, Jorge Adauto afirmou não ter sido procurado pelos acusados para tratar do caso em questão. O digno magistrado sentenciante também fundamentou a condenação dos recorrentes no depoimento judicial do capitão da Polícia Militar Fabio Marinho Santos – evento 2, arquivo 10, fls. 19-21 dos autos digitalizados. No mencionado depoimento, o capitão afirmou: Que na Delegacia de Polícia acompanhou a oitiva da vítima Jorge Adalto Alves de Brito; que se faziam presentes durante a oitiva de Jorge Adalto Alves de Brito, a Dra. Ana Claudia, promotora de justiça, Dra. Iara de Fátima, delegada de polícia, que a vítima Jorge Adalto em nenhum momento foi constrangida quando prestou declarações; que não participou de nenhum outro depoimento a não ser o de Jorge Adalto; que na época dos fatos o depoente acompanhou a oitiva da vítima Jorge Adalto na condição de Coordenador da correição da área da região da Polícia Militar. Embora não mencionado na r. sentença, em apoio à validade da primeira versão apresentada por Jorge Adauto, a Dra. Marcia Helena Pimentel Tureta, delegada de polícia que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, também confirma, em juízo, que Jorge Adauto prestou depoimento sem qualquer tipo coação – evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS8, fls. 111-112. Esta delegada não estava presente quando do segundo depoimento de Jorge Adauto. Se, em ambas as oportunidades, Jorge Adauto prestou informações sem evidências de coação, vale observar que, na versão apresentada em juízo, Jorge Adauto não contrariou a versão prestada na Delegacia e também não explicou os motivos pelos quais teria prestado informações diversas. Apenas não relatou a queda de José Carlos Alves de Brito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 motocicleta e não relatou as agressões praticadas pelos recorrentes. Ainda cabe observar que, ao prestar a segunda versão dos fatos na Delegacia, Jorge Adauto não pretendeu livrar-se da responsabilidade pelo crime de roubo que anteriormente havia cometido. Muito ao contrário, confessou a prática do crime. Este fato aponta para a veracidade das informações prestadas em desfavor dos recorrentes. O magistrado reconheceu que Jorge Adauto prestou três depoimentos diferentes, mas entendeu que o depoimento que se apresenta mais consentâneo com os autos de corpo de delito da vítima José Carlos é exatamente o que foi proferido na Delegacia de Polícia, na presença da delegada Iara de Fátima Luiz Gomes, da promotora de Justiça Ana Claudia Lopes e do capitão do Serviço de Inteligência da PMMG Fábio Marinho Santos. Tal depoimento encontra-se no evento 2 – PEÇAS IPM 3, ps. 3-6. De fato, as informações constantes do auto de corpo de delito – relatório de necropsia realizada no corpo de José Carlos Alves de Brito, que se encontra às fls. 153-154 do evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 (e cópia em evento 2 PEÇAS IPM 3, p. 14-15), são compatíveis com o depoimento prestado por Jorge Adauto na fase inquisitorial. Contudo, consta do evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS10, ps. 194/195 parecer médico-legal lavrado pelo médico legista Marlon Xavier O. Bicalho, CRM-MG 44244 e MASP 11766177, que põe em dúvida a conclusão de que as lesões descritas no Auto de Corpo de Delito da vítima sejam provenientes de agressões físicas. Do parecer destaco o seguinte trecho: Ao Quarto: SEGUNDO SE LÊ NO AUTO DE CORPO DE DELITO DO TIPO NECRÓPSIA TEMOS EM LESÕES EXTERNAS, A PRESENÇA DE DUAS (02) ESCORIAÇÕES LINEARES EM HIPOCÔNDRIO ESQUERDO, PODENDO CORRESPONDER À AÇÃO DINÂMICA DE ARRASTÃO PÓS QUEDA. O QUE CHAMA A ATENÇÃO DE FATO É QUE INSTRUMENTOS CONTUDENTES POSSUÍDORES DE ÁREA DE SUPERFÍCIE (EX. SOCO, PONTA DE COTURNO, TONFA, CASSETETES) NORMALMENTE DEIXAM SINAIS CARACTERÍSTICOS, TAIS COMO O PRÓPRIO FORMATO DO OBJETO, OUE QUIMOSES E HEMATOMAS PRONUNCIADOS, PRINCIPALMENTE AO AVALIARMOS A DESCRIÇÃO DO EXAME INTERNO, ONDE SE TEM FRATURAS DE DOIS(02)ARCOS COSTÁIS E RUPTURA DE BAÇO, O QUE MUITO DEFICILMENTE NÃO DEIXARIA SINAIS MAIS PRONUNCIADOS NESSA REGIÃO DO CORPO, CASO FOSSEM UTILIZADOS OS INTRUMENTOS CITADOS. Ao Quinto: LÊ-SE NO LAUDO COMO JÁ DISCUTIMOS APRESENÇA DE DUAS (02) ESCORIAÇÕES LINEARES EM REGIÃO CONCORDANTE COM O BAÇO. AS COSTELAS FRATURADAS NÃO FORAM DESCRITAS EM NÚMERO (SE PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA...) CASO SEJAM AS FLUTUANTES POR MENOR ENERGIA CINÉTICA QUE SEJA EXISTE SIM A POSSIBILIDADE DE RUPTURA, E AS MESMAS PODEM TEORICAMENTE TER PROMOVIDO A PERFURAÇÃO DOB AÇO. ADEMAIS, DOENÇAS DO BAÇO PODEM FAZER COM QUE O MESMO SOFRA RUPTURA AOS MÍNIMOS IMPACTOS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 SENDO ASSIM, UMA SIMPLES QUEDA PODE COM CERTEZA GERAR AS LESÕES DESCRITAS NO EXAME INTERNO. Neste cenário, pode-se constatar que há prova que ampara tanto a versão da acusação quanto a versão apresentada pelos recorrentes. É necessário, então, decidir se há informações que permitem a superação da dúvida quanto à causa do politraumatismo. Estudo publicado na Revista de Ciências Médicas da Faculdade de Sorocaba1 sobre os sinistros envolvendo motocicletas constatou que Quanto às lesões, houve predomínio de escoriações (77,3%) e ferimentos corto-contusos (12,6%), associado à baixa incidência de fraturas (5%), o que corrobora a constatação de baixa gravidade relativa das vítimas estudadas. Os resultados referentes ao segmento anatômico acometido pelas lesões coincidiram com dados publicados. De acordo com estes, o maior número de lesões apresentadas por vítimas de acidentes envolvendo motocicletas são de membros inferiores, seguida de crânio e face, apesar de o uso de capacete – presente em 98,5% dos casos do presente estudo – pressupor a proteção adequada destas últimas. Nestes termos, pode-se afirmar que normalmente quedas de motocicletas deixam escoriações e ferimentos corto-contusos decorrentes da fricção da pele da pessoa que cai com o chão. No caso, apesar de as lesões encontradas no crânio da vítima serem compatíveis com queda de motocicleta, não há registro das escoriações e dos ferimentos típicos do evento. Consta do evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7, p. 140/141, laudo assinado pelo perito Rondinelle Gomes Pereira, no qual se registra que o capacete examinado apresentava a viseira quebrada e ostentava arranhões compatíveis com a ocorrência de queda. Vale observar que a cadeia de custodia deste objeto de exame inicia-se pela apreensão realizada pelos próprios recorrentes, que são os maiores interessados em sustentar a versão da queda da vítima. Não se pode ter certeza, portanto, que o objeto tenha se mantido íntegro até ser apresentado ao exame. Mesmo considerando que as condições reais do capacete tenham sido preservadas até o momento do exame pericial, resta a seguinte dúvida: por que o capacete apresentava arranhões compatíveis com queda de motocicleta e o corpo da vítima não apresentava os mesmos arranhões no ombro e braço correspondentes ao lado do capacete que foi examinado? Apenas a cabeça da vítima teria tido contato com o asfalto da BR em que teria ocorrido a sua queda? Não parece crível. A mesma fricção que teria produzido arranhões no capacete teria produzido 1 SIMONETI, Fernanda Soares; CUNHA, Larissa Olm; GURFINKEL, Yuri; MANCILHA, Tássia Sabbadim; CAMPIONI, Felipe Caldeira; CABRAL, Alcirene Helaehil; PORTELLA, Décio Luis; RODRIGUES, José Mauro da Silva; e NOVO, Neil Ferreira. Padrão de vítimas e lesões no trauma com motocicletas. In Revista da Faculdade de Ciências Médicas da Faculdade de Sorocaba, 2016;18(1):36-40, p. 39. Disponível em https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/24711/pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 escoriações no corpo da vítima, que é guarnecido por pele, muito mais frágil do que o material do capacete. Também cabe considerar que o exame de corpo de necrópsia registra que as vestes da vítima se encontravam limpas. Não há registro de qualquer rasgo ou danos nas vestes da vítima. Novamente a pergunta: por que as vestes se encontravam íntegras se o capacete apresentou danos? O exame pericial registra que a vítima apresentava “Duas escoriações lineares, paralelas, ambas medindo quatro centímetros em hipocôndrio esquerdo.” Hipocôndrio esquerdo é uma das nove divisões da anatomia de superfície da parede abdominal. Localiza-se acima da cintura, mas abaixo do tórax, na região das costelas, à esquerda do epigástrio, no terço mais cefálico. O principal órgão que se encontra sob esta região é o baço, que apresentou perfuração e hemorragia interna. Tais lesões não são compatíveis com a tese da queda da motocicleta. Como a vítima bate com a cabeça no asfalto e não bate com o ombro, as costas e o braço? Também importa observar a ausência de informações no sentido de que a motocicleta estaria desenvolvendo velocidade elevada e que há informações no sentido de que a vítima usava capacete quando da suposta queda. Em baixa velocidade, como afirma Jorge Adauto, a queda teria menores chances de produzir os traumatismos graves encontrados no corpo da vítima. Considerando todo este contexto, as informações técnicas da necropsia se apresentam mais compatíveis com a ocorrência de agressões do que com a ocorrência de uma queda da motocicleta. Se a causa do politraumatismo (traumatismo cranioencefálico + trauma abdominal fechado) se apresenta controversa, a compatibilidade dos elementos de prova racionalmente indica que ocorreram as agressões. A tese acusatória da ocorrência das agressões, portanto, deve ser aceita. Superando a controvérsia em favor da ocorrência das agressões, cabe enfrentar o desafio de estabelecer sua autoria. Sobre a questão, também se apresenta incontroverso o fato de que os quatro recorrentes realizaram abordagem policial nas pessoas de José Carlos Alves de Brito e Jorge Adalto Alves de Brito, quando estes estavam em fuga após terem cometido um crime de roubo. No entanto, também se apresenta controversa a identificação dos recorrentes Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza como os autores do crime comissivo de tortura, com resultado morte. Para identificar os autores da agressão praticada contra a vítima, o digno magistrado ainda utiliza as informações prestadas por Jorge Adauto na fase policial e as confronta com as informações prestadas nos interrogatórios judiciais de Alexandre Rodrigues de Souza e de Bruno Antônio de Souza. Considerando que o digno magistrado utilizou informações colhidas na fase policial e outras produzidas na fase judicial, entendo superada a alegação defensiva relativa ao obstáculo previsto no art. 297 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 de Processo Penal Militar. O magistrado sentenciante não fundamentou sua decisão unicamente na prova produzida na fase inquisitorial. O depoimento prestado por Jorge Adauto na Delegacia indica que apenas dois dos quatro policiais militares agrediram a vítima, sobre eles indicando que seriam o policial negro e o policial mais forte entre os quatro. Nesse sentido, peço vênia para novamente transcrever os trechos relacionados à identificação dos agressores: [...] QUE por esse motivo os policiais começaram a agredir fisicamente o seu colega acima mencionado, tendo estes dado cerca de um ou dois chutes na região da nuca e vários outros no abdome, virando-o de um lado para o outro; ... QUE a viatura estava com quatro policiais militares; QUE destes, um era o motorista que ficou próximo do declarante; QUE dos outros três, dois ficaram próximo ao CAOLHO sendo um destes um negro e o mais forte de todos eles, e o terceiro procurando o revolver; QUE os dois que ficaram próximo de CAOLHO, foram os que o agrediram fisicamente e perguntavam o tempo todo cadê a arma e as outras motos roubadas; QUE, o motorista que ficou próximo do declarante não agrediu CAOLHO; QUE nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; QUE todos os quatro policiais se encontravam encapuzados;... A respeitável sentença reconhece que apenas “dois dos réus agrediram fisicamente a vítima causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Dois outros policiais integravam a guarnição e participaram da abordagem e da prisão.” – evento 63 – SENT1, p. 10. Identificando os dois policiais que agrediram a vítima, a r. sentença registra: Pelo que se depreende das declarações dos acusados por ocasião do interrogatório judicial o denunciado Alexandre Rodrigues de Souza, em suas declarações prestadas anteriormente, confirmadas em juízo no evento 2, arquivo 10, fls. 47 e 48, informa que os denunciados Agnaldo e Bruno fizeram a abordagem ao indivíduo que estava na garupa da motocicleta. Este dado é confirmado pelo denunciado Bruno Antônio de Souza, o qual em seu interrogatório judicial constante do evento 2, arquivo 10, fls. 26 e 27, relata: “O declarante e o Cb Agnaldo foi quem abordou o garupa da moto tendo o indivíduo sido algemado com as mãos para trás.” Desta forma é possível notar, segundo relato da vítima Jorge Adalto em cotejo com as declarações dos réus, que as agressões foram perpetradas por Agnaldo e Bruno, sendo Agnaldo o comandante da guarnição. Agnaldo e Alexandre prestaram socorro à vítima e Bruno e Wesley permaneceram no local. (p. 11) Pode-se facilmente constatar que não há correlação entre as informações prestadas por Jorge Adauto e as informações prestadas pelos recorrentes em interrogatório, como afirma a r. sentença. As características físicas dos agressores indicadas por Jorge Adauto apontam para o policial negro e o policial mais forte entre os demais. No registro feito na r. sentença, não consta qualquer menção às características físicas dos agressores indicadas por Jorge Adauto. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 magistrado conclui que, se os denunciados Agnaldo e Bruno realizaram os primeiros atos da abordagem ao indivíduo que estava na garupa da motocicleta, também teriam sido os autores das agressões contra a vítima. A r. sentença não identifica o policial negro e o policial mais forte, entre os demais recorrentes. A informação de que os recorrentes Agnaldo e Bruno realizaram os primeiros atos da abordagem e a algemação da vítima não é suficiente para comprovar que posteriormente tais policiais a tenham agredido. A abordagem, a algemação e as diversas agressões necessárias para a produção das lesões letais constituem uma sucessão de atos que não permite concluir pela identificação dos agressores. É possível que os recorrentes Agnaldo e Bruno tenham realizado os primeiros atos da abordagem e a algemação da vítima e que outros recorrentes tenham praticado as agressões contra a vítima. Também cabe observar que Jorge Adauto, na tentativa de reconhecimento constante do evento n. 02, peças digitalizadas 7, fls. 19-21, não reconheceu os policiais militares que lhe foram apresentados como os que o abordaram. A impossibilidade de reconhecimento é coerente com as informações que Jorge Adauto prestou na Delegacia de Polícia, pois, na oportunidade, afirmou “QUE nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; QUE todos os quatro policiais se encontravam encapuzados [...]” Dessa forma, não se pode concluir que os recorrentes Agnaldo e Bruno tenham agredido a vítima José Carlos Alves de Brito. A dúvida sobre a autoria das lesões também abrange os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza, que foram condenados por participação omissiva. A r. sentença não indica qualquer elemento de prova que identifique o recorrente Alexandre como sendo o motorista da guarnição e, segundo o depoimento de Jorge Adauto, ele não teria praticado agressões contra a vítima. Para concluir que os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza não praticaram agressões contra a vítima, a r. sentença fundamenta-se apenas na informação extraída de interrogatórios no sentido de que eles não realizaram os primeiros atos da abordagem na vítima. O contexto em que os fatos se deram prejudica a produção de prova segura sobre a autoria das lesões praticadas contra a vítima. A única informação existente no processo sobre a autoria das agressões foi prestada por Jorge Adauto na fase policial e indica que apenas dois dos quatro recorrentes praticaram agressões contra a vítima. A dúvida razoável sobre quem seriam os dois militares que praticaram as agressões não foi superada. Diante da insuficiência do conjunto probatório, a absolvição de todos se impõe. Considerando que o mérito da pretensão punitiva foi enfrentado e a absolvição por insuficiência de provas constitui situação jurídica mais favorável aos recorrentes, que foram condenados em situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 incongruência entre a acusação e a sentença, a conclusão do exame de mérito deve se estender a todos os recorrentes. Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto para reformar a r. decisão impugnada e absolver todos os recorrentes, nos termos da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator, divergindo, todavia, com a devida vênia, no tocante à absolvição dos militares Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza em relação à imputação do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Analisando o depoimento prestado, no dia 20/07/2009, pelo civil Jorge Adalto Alves Brito perante a autoridade policial, em cotejo com os depoimentos prestados, no dia 28/07/2009, pelos apelantes, no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, é possível identificar a atuação de cada militar no fatídico episódio que deu causa à morte do civil José Carlos Alves Brito. No intuito de melhor elucidar a questão, transcrevo os seguintes trechos dos depoimentos citados. O civil Jorge Adalto prestou depoimento nos seguintes termos: [...] QUE com relação a morte de JOSE CARLOS ALVES DE BRITO vulgo CAOLHO, tem a informar que após ter praticar o assalto acima mencionado, evadiram no referido veículo sentido a cidade de Carlos Chagas/MG passando pela estrada da Penitenciária retomando logo a frente, a Br 418, quando foram perseguidos por uma viatura da polícia militar; QUE, ao perceber que estavam sendo perseguidos disse ao JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, que iria se entregar, todavia este não deixou, pedindo ao declarante que prosseguisse com a fuga; QUE CAOLHO se encontrava armado com um revólver calibre 22, cuja marca não sabe informar, e ao perceber a luz do giroflex da viatura, dispensou a arma no trajeto da fuga; QUE, deu sinal de seta, logo em seguida para parar a moto; QUE, conseguiu encostar o veículo moto, tendo descido da mesma em seguida; QUE nem o declarante nem seu colega CAOLHO reagiram as ordens dadas pelos policiais militares; QUE estes chegaram gritando para colocar as mãos na cabeça e deitar no chão; QUE foram algemados pelos policiais militares e colocados de barriga para baixo, deitados no chão; QUE os policiais tinham visto o seu parceiro JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, dispensar a arma no mato; QUE chegaram perguntando por dita arma tendo o declarante informado que quem havia dispensado arma seria o CAOLHO; QUE por esse motivo os policiais começaram a agredir fisicamente o seu colega acima mencionado, tendo estes dado cerca de um ou dois chutes na região da nuca e vários outros no abdome, virando-o de um lado para o outro; QUE os policiais também desferiram alguns chutes no declarante; QUE a viatura estava com quatro policiais militares; QUE destes, um era o motorista que ficou próximo do declarante; QUE dos outros três, dois ficaram próximo ao CAOLHO sendo um destes um negro e outro o mais forte de todos eles, e o terceiro procurando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 revólver; QUE os dois que ficaram próximo de CAOLHO, foram os que o agrediram fisicamente e perguntavam o tempo todo cadê a arma e as outras motos roubadas; QUE, o motorista que ficou próximo do declarante não agrediu CAOLHO; [...] [...] - Depoimento prestado por Jorge Adalto Alves Brito (Processo originário - evento 2 – IPM3, fls. 3/6) Por sua vez, os militares prestaram depoimento nos seguintes termos: [...] QUE, o piloto reduziu a velocidade da moto; QUE, neste momento, o declarante e os colegas visualizaram o "garupa" enfiando a mão na linha de cintura, como se tivesse sacando uma arma para esboçar reação contra a polícia; QUE, o elemento tirou um objeto "brilhoso" da cintura e jogou à beira da estrada; QUE, com a moto ainda em movimento, referida pessoa, que estava na garupa, pulou do veículo, numa tentativa de fuga, vindo a se desequilibrar e cair na canaleta de escoamento de água; QUE, desde que caiu da moto, o cara não se mexeu mais; QUE, o indivíduo que pulou da garupa, pulou, desequilibrou-se, indo imobilizar-se a uns vinte metros do local, onde o piloto parou, caindo dentro da canaleta; QUE, o piloto parou a moto, mais à frente, e os militares WESLEY e ALEXANDRE, seguiram com a viatura e o abordaram lá adiante na pista de rolamento; QUE, o declarante e o soldado BRUNO ficaram próximos do cara que havia caído ao chão, a uma distância aproximada de uns vinte metros, monitorando, e, no momento em que o declarante aproximou-se do cara que estava caído ao chão, já o algemou para trás; QUE, estava muito escuro, e tinha uma certa dificuldade de visualização entre declarante e BRUNO, e os militares que estavam abordando o condutor da moto, até porque a viatura estava parada na estrada, impedindo a visão da moto, do condutor e dos colegas; QUE, no interstício em que algemou o cara, o declarante tirou o capacete da cabeça dele e percebeu que ele respirava com certa dificuldade, como se estivesse desmaiado; QUE, o declarante anunciou a equipe que o cara estava respirando com dificuldade; QUE, o comparsa, que conduzia a moto falou com WESLEY e ALEXANDRE que o companheiro tinha problema de bronquite e era todo debilitado; QUE, o declarante se preocupou com a situação e pegou os dois indivíduos, tendo os colocado na viatura e deixando no local WESLEY e BRUNO aguardando o guincho para levar a moto, e dirigiu-se imediatamente para esta cidade, com o soldado ALEXANDRE para socorrer o rapaz; QUE, o declarante deslocou-se para esta cidade com o soldado ALEXANDRE conduzindo a viatura, sendo que ele é sempre o motorista da equipe [...] - Depoimento prestado pelo Cb PM Agnaldo Lima Barbosa (Processo originário – Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 2/5) [...] QUE, o indivíduo que vinha como passageiro da moto, num ato de desespero, com a moto ainda em movimento, pulou da garupa, vindo a se desequilibrar, indo cair numa canaleta à beira do asfalto; QUE, neste momento o CABO AGNALDO e o soldado BRUNO desceram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 da viatura para abordá-lo e o declarante seguiu, com ALEXANDRE que conduzia o veículo, indo abordar o condutor da moto, cerca de uns vinte metros mais adiante, quando ele atendeu à ordem de parada; QUE, enquanto procediam a abordagem ao condutor da motocicleta, BRUNO gritou para que o declarante apanhasse a arma de fogo, que havia sido jogada um pouco atrás; QUE, o condutor da moto já estava algemado, deitado, imobilizado, então o declarante foi com uma lanterna e encontrou o revólver, calibre 22, cromado, dentro da canaleta de escoamento de água; QUE, estavam já encerrando a operação para deslocarem-se com a viatura, quando o cabo AGNALDO gritou que o indivíduo que havia pulado da moto estava passando mal e então, o outro que estava algemado próximo ao declarante e do soldado ALEXANDRE falou que o companheiro tinha problemas de saúde, era asmático e costumava passar mal; QUE, então, o cabo determinou que o declarante e BRUNO deveriam ficar no local aguardando o guincho para pegar a moto e o soldado ALEXANDRE, que é o motorista da viatura, colocou o condutor da moto na viatura, tendo manobrado e mais adiante, o CABO AGNALDO e o soldado BRUNO colocaram o indivíduo que passava mal; [...] - Depoimento prestado pelo Cb PM Wesley Mello Duarte (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 6/8) [...] QUE, então ligaram a sirene e o giroflex da viatura, dando ordem de parada aos motoqueiros; QUE, o cara da garupa, percebendo a luz do giroflex, enfiou a mão na cintura, como se fosse sacar de uma arma de fogo para reagir à abordagem policial, e realmente tirou da cintura um objeto brilhante que dispensou na estrada; QUE, em ato contínuo, com a moto em movimento, o referido cara que dispensou o objeto na estrada, o carona, pulou da garupa da moto, indo cair numa canaleta de escoamento de água; QUE, neste momento, o cabo AGNALDO e o soldado BRUNO desceram da viatura para abordar o rapaz que havia pulado da moto; QUE, o declarante continuou conduzindo a viatura e parou a uns vinte metros adiante, onde o condutor do veículo motocicleta já havia obedecido a ordem de parada; QUE, o declarante parou a viatura atrás da moto e então desceu juntamente com o cabo WESLEY, tendo procedido à abordagem ao condutor da moto, a quem pediram que se deitasse no chão [...] QUE, estava bastante escuro no local, não havia visibilidade entre o declarante e o cabo AGNALDO e o soldado BRUNO que estavam mais atrás com o indivíduo que pulara da moto; QUE, BRUNO gritou para que WESLEY pegasse a arma de fogo, e WESLEY, com auxílio de uma lanterna, retornou na estrada e localizou a arma de fogo, um revólver calibre 22, cromado, dentro da canaleta; QUE, estavam encerrando a operação, quando o Cabo AGNALDO anunciou que o indivíduo que pulara da moto estava passando mal [...] - Depoimento prestado pelo Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 9/11) [...] QUE, então ligaram a sirene e o giroflex da viatura, dando sinal de parada aos motoqueiros; QUE, o declarante viu quando o cara da garupa enfiou a mão direita na cintura, como se fosse sacar de uma arma de fogo para reagir à ação da polícia, e realmente tirou da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 cintura um objeto brilhante que dispensou à beira da estrada; QUE, em ato contínuo, com a moto em movimento, o referido carona, pulou da garupa da moto, desequilibrou-se indo cair numa canaleta de escoamento de água; QUE, neste momento, o declarante e o cabo AGNALDO desceram da viatura para abordar o rapaz que havia pulado da moto; QUE, o declarante e o Cabo AGNALDO aproximaram-se do indivíduo, determinando que ele continuasse deitado; QUE, o declarante deu cobertura e o cabo AGNALDO fez buscas no cara, tendo o algemado para trás; QUE, o soldado ALEXANDRE estacionou a viatura um pouco mais à frente, atrás da moto, e desceu com o cabo WESLEY para procederem à abordagem do condutor do veículo motocicleta; QUE, após já terem algemado o indivíduo que pulara da moto, o declarante que dava cobertura ao cabo AGNALDO, pediu a WESLEY que pegasse a arma de fogo, que tinha sido dispensada; QUE, WESLEY com o auxílio de uma lanterna, localizou a arma de fogo e gritou que já estava com a mesma na mão; QUE, neste momento, o cabo AGNALDO retirou o capacete do indivíduo que estava caído e percebeu que ele respirava com dificuldade; QUE, então anunciou para a guarnição que o cara estava passando mal; QUE, o condutor da moto foi colocado dentro da viatura, e ALEXANDRE manobrou o veículo, sendo que o declarante e o cabo AGNALDO colocaram o elemento debilitado dentro da viatura policial; QUE, o declarante e o cabo WESLEY ficaram no local aguardando o guincho e o soldado ALEXANDRE e o [...] - Depoimento prestado pelo Sd PM Bruno Antônio de Souza (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 9/11) Afastada a fantasiosa história que os militares apresentaram para justificar o óbito do civil José Carlos Alves de Brito, extrai-se dos depoimentos acima transcritos que o Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza era o motorista da guarnição e o Cb PM Wesley Mello Duarte o militar incumbido de procurar a arma utilizada no assalto, sendo eles os dois militares que não agrediram José Carlos Alves de Brito, nos termos do relato feito por Jorge Adalto. Os outros dois militares, que ficaram próximo de José Carlos, vulgo “Caolho”, e o agrediram fisicamente, são o Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e o Sd PM Bruno Antônio de Souza. Importante registrarmos que os depoimentos prestados pelos apelantes em sede de inquérito policial foram confirmados em juízo, conforme se verifica no evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS10, fls. 22/23; fls.24/25; fls. 26/27; fls. 47/48, do processo originário. Diante da dinâmica acima apresentada, restou comprovado que os apelantes Cb PM Wesley Mello Duarte e Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza não participaram das agressões que deram causa à morte de José Carlos Alves Brito, motivo pelo qual se impõe a reforma da r. sentença primeva para decretar a absolvição dos citados militares, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, da imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Lado outro, deve ser confirmada a condenação imposta ao Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e ao Sd PM Bruno Antônio de Souza, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 sendo, entretanto, necessária a readequação da pena, uma vez que houve exacerbação na pena aplicada pelo juízo primevo. Passo, então, à fixação das penas. Cb PM Agnaldo Lima Barbosa – artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o parágrafo 3º, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura com resultado morte) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM), no que se refere à gravidade do crime, entendo que o crime praticado é grave, entretanto a gravidade é inerente ao tipo abstrato. Quanto a intensidade do grau de culpa, entendo ser a conduta do acusado mais reprovável, uma vez que exercia a função de comandante da guarnição e a ele competia observar e exigir de seus comandados a atuação em conformidade com a lei. Quanto a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar, verifica-se, no caso concreto, serem normais à espécie. Quanto aos antecedentes do réu, não há informação nos autos de que o condenado ostente maus antecedentes. Por fim, quanto à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, entendo não haver nos autos elementos para aferi-la. Diante da presença de uma circunstância judicial negativa (intensidade do grau de culpa), aplico a fração de 1/6 para a referida circunstância desfavorável e fixo a pena-base em 9 anos e 4 meses de reclusão. Na segunda fase da fixação da pena, entendo estar presente a atenuante do comportamento meritório, previsto no art. 72, inciso II, do CPM. O extrato de registro funcional apresentado junto com o recurso de apelação (evento 87 – OUT2 – processo originário) demonstra que o apelante se encontra no conceito A 50 e é detentor de diversas recompensas. Lado outro, embora o Ministério Público não tenha indicado na denúncia, entendo estar presente e reconheço, com fulcro no art. 437, “b”, do CPPM, a agravante prevista no art. 70, inciso II, “d”, do CPM, haja vista que o ofendido foi agredido quando já estava detido e algemado, o que impossibilitou a sua defesa, de qualquer forma, contra os chutes que lhe foram deferidos. Reconheço também a presença da agravante prevista no art. 70, inciso II, “l”, do CPM, pois, quando da prática delituosa, o réu, ora apelante, estava de serviço. Considerando que não há uma relação de preponderância entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, mas sim uma relação de equivalência, diante da existência de uma atenuante e duas agravantes, agravo a pena-base na fração mínima de 1/5, fixando a pena provisória em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Na terceira fase, por não vislumbrar qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, mantenho-a no patamar anteriormente fixado e torno definitiva a pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal comum. - Sd PM Bruno Antônio de Souza – artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97 (crime de tortura com resultado morte) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM), no que se refere à gravidade do crime, entendo que o crime praticado é grave, entretanto a gravidade é inerente ao tipo abstrato. Quanto à intensidade do dolo ou grau de culpa, à extensão do dano, aos meios empregados, ao modo de execução, aos motivos determinantes e às circunstâncias de tempo e lugar, verifica-se, no caso concreto, serem normais à espécie. Quanto aos antecedentes do réu, não há informação nos autos de que o condenado ostente maus antecedentes. Por fim, quanto à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, entendo não haver nos autos elementos para aferi-la. Assim, por não haver circunstância judicial desfavorável alguma, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 anos de reclusão. Na segunda fase da fixação da pena, entendo estar presente a atenuante do comportamento meritório, previsto no art. 72, inciso II, do CPM. O extrato de registro funcional apresentado junto com o recurso de apelação (evento 87 – OUT5 – processo originário) demonstra que o apelante se encontra no conceito A 50 e é detentor de diversas recompensas. Lado outro, embora o Ministério Público não tenha indicado na denúncia, entendo estar presente e reconheço, com fulcro no art. 437, “b”, do CPPM, a agravante prevista no art. 70, inciso II, “d”, do CPM, haja vista que o ofendido foi agredido quando já estava detido e algemado, o que impossibilitou a sua defesa, de qualquer forma, contra os chutes que lhe foram deferidos. Reconheço também a presença da agravante prevista no art. 70, inciso II, “l”, do CPM, pois, quando da prática delituosa, o réu, ora apelante, estava de serviço. Considerando que não há uma relação de preponderância entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, mas sim uma relação de equivalência, diante da existência de uma atenuante e duas agravantes, agravo a pena-base na fração mínima de 1/5, fixando a pena provisória em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Na terceira fase, por não vislumbrar qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, mantenho-a no patamar anteriormente fixado e torno definitiva a pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal comum. Decoto das penas a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público, pelo dobro do prazo da pena aplicada em desfavor dos apelantes, porque, nesta Justiça castrense, competirá ao Pleno a decretação ou não da perda da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 graduação dos militares – inteligência do art. 125, § 4º, da Constituição da República. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para absolver o Cb PM Wesley Mello Duarte e o Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, da imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97; e para redimensionar as penas impostas aos apelantes Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza, tornando-as definitivas em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado. Decoto, ainda, das penas, a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator para o acórdão